Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730027-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA em face da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras no processo no 0717232-88.2019.8.07.0020 movido por ANDRÉ ALVES PEREIRA. Da análise dos autos, observa-se não ter o agravante demonstrado o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim como não postulou a concessão da gratuidade de justiça. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator